Tribunal: TJES
Processo: 0015274-65.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015274-65.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CAIO FELIPE MOTA SANTANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015274-65.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CAIO FELIPE MOTA SANTANA

Advogado do(a) RECORRIDO: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA -
IMPUTAÇÃO DE
TRÁFICO DE DROGAS - NÃO DESCRIÇÃO DA FINALIDADE COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDUTA NARRADA DE “TRAZER CONSIGO” DROGAS – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A subsunção típica no delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

2. Descritas as circunstâncias do delito, o que fora atendido pela denúncia ao apontar o contexto da abordagem, fuga do recorrido com uma mochila na qual, posteriormente, encontraram-se drogas e uma arma de fogo, revela-se factível a imputação pela prática do delito de tráfico de drogas.

3. Considerando que todas as circunstâncias exigidas pelo art. 41 do Código Penal foram apresentadas na exordial acusatória, não se constata qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, de modo que a denúncia revela-se apta à deflagração da ação penal.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015274-65.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CAIO FELIPE MOTA SANTANA

Advogado do(a) RECORRIDO: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, proferida no

link
no

Id. 4722289, pp. 217/218, por meio da qual fora rejeitada a denúncia oferecida em desfavor do acusado/recorrido
CAIO FELIPE MOTA SANTANA
.

A MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha rejeitou a denúncia por entender que não estavam descritas todas as circunstâncias necessárias para a tipificação do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:

“Como se sabe, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, preenche o núcleo do tipo penal, desde que evidenciado que a substância entorpecente destinava-se, ulteriormente, à comercialização.

Tem-se, contudo, que a finalidade do entorpecente apreendido não foi descrita na Denúncia, quer originalmente, quer após o Ministério Público ser expressamente instado a se manifestar.

Daí por que tem-se por inepta a Denúncia, eis que não menciona circunstância fundamental ao tipo penal em comento, qual seja, a finalidade mercantil da droga apreendida.

Em face do exposto,
REJEITO
a Denúncia, com fulcro no art. 395, I, do CPP, eis que manifestamente inepta.”

Observa-se, assim, que a denúncia fora rejeitada em razão de não constar o propósito comercial das substâncias entorpecentes encontradas com o acusado/recorrido.

Pontuo que o tráfico de drogas é classificado como crime de ação múltipla, tendo em vista que várias são as formas de violação da proibição legal, precisamente 18 (dezoito) ações são descritas na norma penal incriminadora (
i
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
).
Nesse sentido, o crime consuma-se com a mera prática de uma das ações constantes do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do

delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada.

4. É desnecessária, para a configuração do

delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do

ilícito penal. Precedentes.

5.
Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade 'trazer consigo' ou 'transportar'. Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o 'trazer consigo' ou 'transportar' drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Inviável, por conseguinte, a aplicação do

instituto do

crime impossível.

(REsp n. 2.091.998, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/11/2023.)”

Ressalte-se, ainda, que vige o entendimento jurisprudencial segundo o qual a subsunção típica no delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

Nesse sentido, constata-se que a denúncia apresentou todos os elementos necessários à configuração do delito de tráfico de drogas, porquanto registrou que:

“ Segundo o inquérito policial anexo, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 23:00 horas, na Rua Manoel Freitas dias, bairro Divino Espeito Santo, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado,
trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a Lei
, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas acostados aos autos, e em sua conduta envolveu adolescente.

Consta dos autos que Guarda Municipais realizavam patrulhamento pelo Bairro Divino Espirito santo, quando avistaram um aglomerado de pessoas em um local costumeiramente usado para o tráfico de droga, sendo que ao perceberem a chegada da viatura policial, um indivíduo, identificado depois como sendo o denunciado CAIO FELIPE MOTA SANTANA, o qual portava uma mochila de cor preta, juntamente com um adolescente, identificado depois como sendo Yuri Xaem Alves Furtado, empreenderam fuga para um quintal de uma casa abandonada no bairro.

Narram os autos que em perseguição os agentes conseguiram interceptar o denunciado e em busca pessoal nada foi encontrado com ele e seu companheiro, contudo encontraram a mochila utilizada pelo denunciado, e que fora dispensada por ele, sendo que em seu interior havia um Revólver Cal. .38, n° 1318843, com 05 (cinco) munições, e na residência onde eles se homiziaram, foram encontradas as substâncias conhecidas como maconha, cocaína e Crack, conforme auto de apreensão e de constatação provisória nos autos. (...)”

A leitura da exordial acusatória permite constatar que o acusado/recorrido incidiu na conduta proibitiva de
“trazer consigo”
drogas. Além disso, a denúncia aponta que foram apreendidos maconha, cocaína e crack, fazendo-se remissão ao Auto de Constatação Provisório, onde foram declinadas as respectivas quantidades do material ilícito (20 buchas de maconha, 21 pinos de cocaína e 3 pedras de “crack”).

Não bastasse, ainda que o Ministério Público houvesse acrescentado expressamente a destinação comercial das drogas, não haveria óbice para que a magistrada
a quo
desclassificasse a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, depreendendo das circunstâncias descritas que as drogas não seriam destinadas à venda. À vista disso, conclui-se que a destinação comercial das drogas poderá ser depreendida da própria descrição da conduta praticada pelo agente e demais circunstâncias do delito.

Desse modo, descritas as circunstâncias do delito, o que fora atendido pela denúncia ao apontar o contexto da abordagem, fuga do recorrido com uma mochila na qual, posteriormente, encontraram-se drogas e uma arma de fogo, revela-se factível a imputação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Nessa ordem de ideias, considerando que todas as circunstâncias exigidas pelo art. 41 do Código Penal foram apresentadas na exordial acusatória, não se constata qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, de modo que a denúncia revela-se apta à deflagração da ação penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
DAR-
LHE PROVIMENTO
,
servindo a presente decisão como recebimento da denúncia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)